Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CADASTROS DE INADIMPLENTES. DECORRÊNCIA DA MORA.

1. Não se conhece do pedido de autorização judicial para pagamento do valor incontroverso decorrente da obrigação contratual, tendo em vista que a Lei não estabelece a necessidade de autorização, tratando-se de faculdade do devedor.

2. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Em razão do pacta sunt servanda, princípio fundamental do direito contratual, enquanto não declarada judicialmente que há abusividade no contrato, este prevalece em todos seus termos em relação ao valor e forma de pagamento. Assim, à falta da devida instrução processual, com respeito ao contraditório, não se pode concluir que há cláusula abusiva no contrato, capaz de afastar sua força vinculativa, da qual decorre o direito de cobrança da Agravada, inclusive com sua negativação nos cadastros restritivos de crédito.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.